Tribunal: STF
Processo: ARE 999032
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. Se o Conselho de Sentença se baseia em uma das versões apresentadas em plenário que encontra respaldo no acervo probatório, e há demonstração da existência das qualificadoras acolhidas, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos. 
    2 - PENA -BASE. CULPABILIDADE. Retifica-se a sentença para afasta fundamentação inidônea na análise da culpabilidade, que deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Trata-se de Recurso Extraordinário (fls. 811/820) interposto por Gilvan Nei Pereira contra o acórdão unânime da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal (fls. 755/764), de relatoria do Des. Leandro Crispim, proferido nos autos da Apelação Criminal n. 38400-80.1995.8.09.0051 (201792239645), da Comarca de Goiânia, para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal. 
    Constando da petição recursal a alegação de existência de repercussão geral (fls. 813/814), para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, passo ao exame dos demais requisitos de admissibilidade. 
    […]
    No tocante ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, tendo em vista o julgamento de recurso pelo Supremo Tribunal Federal, cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral (AI n. 791.292/PE - Tema 339, em anexo), decidida em consonância com o entendimento esposado no acórdão recorrido, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030 inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. 
    Ao teor do exposto, nego seguimento ao recurso com fulcro no Tema 339 do STF. 
    […].”
    O recurso não merece ser conhecido. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 
    Observe-se que essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator